Tribunal: TJES
Processo: 5008766-76.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008766-76.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARNALDO CARDOSO CAMATTA e outros
RECORRIDO: RENATO FLORIDO DALLA BERNARDINA FILHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

A parte autora pleiteia o pagamento de aluguéis em atraso referentes ao contrato de locação celebrado com ambos os requeridos. O segundo requerido, por sua vez, sustenta desconhecer o contrato e afirma não reconhecer a assinatura eletrônica constante no referido documento, podendo este ter sido celebrado com vícios ou abusos pelo primeiro requerido.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos (ARNALDO CARDOSO CAMATTA e ARNALDO CAMATTA), solidariamente, ao pagamento ao autor (RENATO FLORIDO DALLA BERNARDINA FILHO): a) o valor de R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais), referente aos aluguéis em atraso, acrescido de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$ 150,91 (cento e cinquenta reais e noventa e um centavos), referente ao IPTU, com os mesmos acréscimos de correção monetária e juros; c) ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor dos aluguéis a vencer, a título de multa rescisória, totalizando R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais), com correção monetária desde o vencimento e juros legais a partir da citação. Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC..
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decididir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém destacar que, no caso sub examine, a parte recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC, eis que obteve êxito em demonstrar a existência da relação locatícia e a inadimplência. Enquanto a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, tendo em vista que a alegação de desconhecimento do contrato e da assinatura eletrônica, sem elementos concretos para afastar a validade do documento, não é suficiente para refutar as provas robustas apresentadas pelo autor na peça inicial.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)